Tribunal: TJDFT
Processo: 0063038-02.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0063038-02.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: AQUILEIA IRMA CORTESE MAGALHAES D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar, querendo, no prazo consignado no art. 690, do CPC, sobre o pedido de habilitação de ID no 46933645. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator